Tribunal: STF
Processo: RE 90842
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
DESCAMINHO. PAGAMENTO DO IMPOSTO ANTES DO OFERECIMENTO DA DENUNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 560, CUJA REVISÃO NÃO SE FAZ NECESSARIA, PORQUE
OS FUNDAMENTOS DO RECURSO JÁ FORAM REJEITADOS NOS ACORDAOS EM QUE SE
ARRIMA A JURISPRUDÊNCIA COMPENDIADA NO MENCIONADO VERBETE.